Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020208-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ADVANCED INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E GESTAO LTDA - CNPJ: 08.236.235/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO ALEXANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 856.786.781-91 (AGRAVANTE), PABLO RUEDA DOS SANTOS - CPF: 689.155.191-91 (AGRAVADO), SUSAN KATIA RUEDA DA SILVA - CPF: 329.136.991-20 (AGRAVADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural e por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas no prazo legal.

Os agravantes sustentam que a pessoa natural goza de presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência e que a empresa encontra-se em crise financeira, comprovada por documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a documentação acostada aos autos pela pessoa jurídica comprova sua incapacidade de arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção (Súmula 481/STJ).

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, nem da pessoa natural nem da pessoa jurídica.

A existência de dívidas ou de ações judiciais não é prova inequívoca da incapacidade de pagamento das custas, tampouco justifica o repasse do encargo ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade de arcar com os encargos processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 08.09.1998.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Advanced Inteligência de Negócios e Gestão Ltda. e Thiago Alexandre Correa da Costa, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (processo no 1021064-69.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados com a r. decisão, os agravantes sustentam, em apertada síntese, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Alegam que, no tocante à pessoa natural, basta a apresentação de declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, salvo prova em sentido contrário.

Asseveram, ainda, que a pessoa jurídica agravante atravessa comprovada crise financeira, circunstância evidenciada por extratos bancários que demonstram ausência de movimentações relevantes, o que autoriza, à luz de entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a excepcional concessão da benesse também às empresas em comprovada situação de insuficiência econômica. Diante disso, requerem o provimento do presente recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 294956874).

Em contrarrazões, a agravada Susan Katia Rueda da Silva, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 296059391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Advanced Inteligência de Negócios e Gestão Ltda. e Thiago Alexandre Correa da Costa ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico contra Pablo Rueda dos Santos e outra, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, sustendo, em apertada síntese, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Alegam que, no tocante à pessoa natural, basta a apresentação de declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, salvo prova em sentido contrário.

Asseveram, ainda, que a pessoa jurídica agravante atravessa comprovada crise financeira, circunstância evidenciada por extratos bancários que demonstram ausência de movimentações relevantes, o que autoriza, à luz de entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a excepcional concessão da benesse também às empresas em comprovada situação de insuficiência econômica. Diante disso, requerem o provimento do presente recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Ademais, o fato de possuírem dívidas ou ações, não implica no reconhecimento de ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025